Tribunal: TJES
Processo: 5011087-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011087-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUSTIQUE PRODUCAO FLORESTAL LTDA
AGRAVADO: MATHEUS ABREU SALLES e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO GENITOR ALIMENTANTE – OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – CULPA INDICIÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE UMA DAS EMPRESAS REQUERIDAS – TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA PERCEPÇÃO DA VERBA – 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os agravados comprovam que seu genitor, falecido em acidente automobilístico, assumiu, judicialmente, obrigação alimentar na ordem de um salário-mínimo e meio para cada, nos termos da sentença homologatória prolatada nos autos da ação de separação consensual registrada sob o nº 024.060.042.504.

2.
Sobre o sinistro que ensejou a propositura da ação originária, o Boletim de Acidente de Trânsito de lavra da Polícia Rodoviária Federal revela que o veículo conduzido pelo pai dos recorridos foi colhido em sua mão de direção na Rodovia BR 262.

3.
A clareza da narrativa do agente de segurança pública, aliada aos registros fotográficos também constantes do aludido Boletim de Acidente de Trânsito, demonstram, de forma indiciária, a culpa do condutor da carreta pelo acidente, de propriedade da agravante.

4.
Sobre os alimentos devidos pelo falecido genitor, observa-se que o agravado
FELIPE ABREU SALLES
possui 21 (vinte um) anos, enquanto o agravado
MATHEUS ABREU SALLES
conta, atualmente, com 24 (vinte e quatro anos) de idade, ou seja, este atingiu o limite etário consolidado pela jurisprudência pátria para a cessação da obrigação alimentar.

5
.
Agravo conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MUSTIQUE PRODUÇÃO FLORESTAL LTDA.

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, no bojo da “tutela antecipada antecedente” movida em seu desfavor e da empresa
SUZANO
S/A
, por
MATHEUS ABREU SALLES

e
FELIPE ABREU SALLES
, que

deferiu o pleito de tutela de urgência formulado na inicial para determinar “aos réus, solidariamente, que, mensalmente, paguem aos autores três Salários Mínimos, à razão de metade para cada um, mediante depósito, até o quinto dia do mês subsequente ao vencido” (fls. 02/03, do evento nº 3721271).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3721156, a parte agravante afirma, em resumo, que:
(I)
“o Magistrado de piso entendeu pela presença da probabilidade do direto apenas com leitura do BAT anexo ao ID 13061076 (DOC. 04), todavia conforme amplo entendimento jurisprudencial o boletim de ocorrência possui presunção
juris tantum
de veracidade, não podendo ser utilizado de forma isolada como fundamento para reconhecer o direito alegado tampouco para caracterizar evidencia de direito para efeitos de deferimento de liminar que antecipa os efeitos do mérito” (fl. 04)
(
I
I)
“os agravados tentam comprovar a condição que lhes garantem a manutenção do pensionamento por meio da juntada dos documentos anexos a inicial de nº 07 e 08, respectivamente alinhados aos IDs 13061071, 13061072 e 13061073, porém ao analisar tais documentos de forma mais cautelosa constata-se que os mesmos não servem para o fim desejado” (fl. 06);
(I
I
I)
não há prova de que os agravados estejam cursando o ensino superior; e que
(
IV
)
o pensionamento deve ser limitado ao atingimento da idade de 24 (vinte e quatro) anos pelos agravados.

Do cotejo dos documentos que instruem o presente instrumento, observa-se que os agravados comprovam que seu genitor, falecido em acidente automobilístico, assumiu, judicialmente, obrigação alimentar na ordem de um salário-mínimo e meio para cada, nos termos da sentença homologatória prolatada nos autos da ação de separação consensual registrada sob o nº 024.060.042.504 (fls. 02/03, do evento nº 3721406).

Sobre o sinistro que ensejou a propositura da ação originária, o Boletim de Acidente de Trânsito de lavra da Polícia Rodoviária Federal, acostado no evento nº 3721407, revela que o veículo conduzido pelo pai dos recorridos foi colhido em sua mão de direção na Rodovia BR 262, nos seguintes termos:

No dia 17/10/2021, por volta das 16:00, no km 39,9 da BR-262, no município de Domingos Martins/ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão lateral de sentido oposto, lesionando quatro pessoas gravemente. Os veículos envolvidos foram uma carreta DAF/XF FTT 530(V1); e um VW/PASSAT(V2). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, o veículo V1 trafegava tracionando três semirreboques na faixa de trânsito do sentido Viana-ES/Domingos Martins-ES e o V2 trafegava no sentido contrário (Domingos Martins/Viana).

No momento 2, o V1, enquanto fazia a curva, ocupou a faixa de sentido contrário com os dois últimos semirreboques que derraparam para a contramão e ocuparam a faixa de V2. No momento 3, V2 colidiu contra o segundo semirreboque tracionado por V1 (conforme constatação de danos no eixo e no para-choque do semirreboque). A colisão ocorreu sobre a faixa de trânsito do sentido Domingos Martins/Viana, por onde transitava V2 (conforme orientação dos fragmentos desprendidos no local da interação).

No momento 4, com o impacto, V2 foi arremessado contra a defensa à margem da rodovia, da mesma faixa de trânsito por onde transitava(Domingos Martins-Viana) onde permaneceu parado. O veículo V1 parou aproximadamente uns cem metros a frente do local da colisão, na faixa de trânsito por onde o mesmo transitava (Viana/Domingos Martins).

A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações e levantamentos no local do acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a ocupação da faixa de sentido contrário, ação essa realizada pelos semirreboques tracionados por V1. O local do acidente estava preservado e era sinalizado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros também providenciou o desencarceramento do condutor de V2, que se encontrava preso nas ferragens.

A via apresentava sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos.-O condutor e os três passageiros de V2 foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU para o Hospital Dr. Arthur Gerhardt em Domingos Martins.-O veículo V2 foi removido para o pátio do Auto Socorro Cardoso por falta de responsável pelo mesmo no local.-O veículo V1 foi entregue no local para o próprio condutor envolvido. O condutor de V1 realizou teste de etilômetro, cujo resultado não acusou ingestão de álcool. Também preencheu Termo de Declaração do Envolvido.

A clareza da narrativa do agente de segurança pública, aliada aos registros fotográficos também constantes do aludido Boletim de Acidente de Trânsito, demonstram, de forma indiciária, a culpa do condutor da carreta pelo acidente, de propriedade da agravante.

Sobre os alimentos devidos pelo falecido genitor, observa-se que o agravado
FELIPE ABREU SALLES
possui 21 (vinte um) anos, enquanto o agravado
MATHEUS ABREU SALLES
conta, atualmente, com 24 (vinte e quatro anos) de idade (evento nº 3721408), ou seja, este atingiu o limite etário consolidado pela jurisprudência pátria para a cessação da obrigação alimentar. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. Ação movida por filho maior universitário contra genitor. Sentença de parcial procedência. Verba alimentar fixada em 25% do salário-mínimo. Irresignação do alimentando, com pedido de majoração da obrigação. Mérito. Alimentos. Filho maior, com capacidade laboral, sem vínculo empregatício ou rendimentos. Necessidade de pensionamento, ante existência de outras despesas inerentes à conclusão dos estudos. Subsistência da obrigação alimentar em decorrência do vínculo de parentesco e da condição de estudante. Aplicação do teor da Súmula nº 358, STJ. Inteligência do artigo 1.694 do Código Civil e do artigo 229 da Constituição Federal. Genitor que exerce atividade laborativa remunerada e tem outros dois filhos menores. Capacidade financeira em prover o encargo alimentar. Sentença parcialmente reformada. Fixação do pensionamento em meio salário mínimo mensal, até que o alimentando complete o curso universitário ou complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que ocorrer primeiro. Genitora que também deve auxiliar financeiramente para a formação acadêmica do filho. Sucumbência inalterada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1013250-34.2019.8.26.0482; Ac. 15609980; Presidente Prudente; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 27/04/2022; DJESP 03/05/2022; Pág. 1922)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. VINTE E QUATRO ANOS COMPLETOS. CURSO SUPERIOR. GENITOR DESEMPREGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos. 1.1. A obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 anos de idade se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e não tiver condições de manter o sustento, em analogia à legislação do imposto de renda que considera dependente o filho nessas condições. A obrigação alimentar pode persistir também caso o alimentando seja portador de alguma enfermidade e não tenha renda para promover o sustento. 2. No caso em análise, o filho ultrapassou os 24 anos conforme entendimento jurisprudencial, não há comprovação sobre impossibilidade de inserção no mercado de trabalho e o genitor alega desemprego. Portanto, em sede de cognição sumária não é possível a fixação da obrigação alimentar. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDF; Rec 07118.66-60.2021.8.07.0000; Ac. 135.4503; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 07/07/2021; Publ. PJe 22/07/2021)

Por fim, cumpre salientar que a fatura emitida pela Faculdade de Direito de Vitória em nome do agravado
FELIPE ABREU SALES
(evento nº 3721412), referente à mensalidade de março de 2022, revela-se suficiente para demonstrar que este está cursando o ensino superior e, portanto, ainda tem direito à percepção da verba alimentar.

Portanto, presentes indícios de que o acidente envolvendo a carreta de propriedade da parte agravada foi causado por culpa do seu condutor, revela-se acertada a transferência, às requeridas, do ônus alimentar atribuído ao genitor dos agravados que faleceu em razão do sinistro, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria:

ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ATROPELAMENTO. Culpa exclusiva do motorista da requerida demonstrada. Dano moral configurado. Quantum. Mantido. Pensão em decorrência da morte do genitor. Fixação de pensão mensal até a data em que a requerente completar 24 anos de idade. Recursos não providos. (TJSP; AC 1012960-91.2019.8.26.0361; Ac. 15657291; Mogi das Cruzes; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 11/05/2022; rep. DJESP 22/06/2022; Pág. 2831)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para fixar o atingimento da idade de 24 (vinte e quatro) anos pelo agravado
FELIPE ABREU SALLES
, como termo para cessação da obrigação alimentar atribuída às empresas requeridas, bem como para reconhecer a extinção da obrigação em relação ao agravado
MATHEUS ABREU SALLES
, considerando o alcance da idade de 24 (vinte e quatro) anos..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o eminente Relator.